Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715380-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA LEILES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, CYNTIA LEILES FERREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento sob o n. 0701896- 16.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de aposentadoria com proventos integrais, verifica-se que a autora não demonstrou a probabilidade de seu direito, já que não há laudo da junta médica oficial que indique a sua aposentadoria. Ao contrário, conforme último laudo, ID 58844376, pág. 6, nota-se que foi indicado nova licença para tratamento de saúde. Assim, em uma primeira análise superficial da demanda, impõe-se o respeito ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, sendo necessário a realização de prova pericial a fim de auferir os fatos elencados pelo(a) requerente. Com efeito, os fatos apresentados mostram-se controversos e suscitam dúvidas que somente podem ser dirimidas mediante a instauração de dilação probatória. Com relação ao pleito de isenção do IRPF, é necessário consignar a inexistência da probabilidade de seu direito, isso porque o art. 6o, da Lei no 7.713/88, prevê que somente os proventos de aposentadoria ou reforma é que ficam isentos do imposto de renda. Dessa forma, tal benesse não se aplica aos servidores em ativa, pois o art. 111, inciso II, do CTN, dispõe que as isenções devem ser interpretadas sempre de forma literal. Finalmente, há vedação legal expressa para a concessão de aposentadoria por meio de liminar (art. 1o e 2o-B da Lei 9.494/97 e art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09 c/c art. 1o, caput, da Lei 8.437/92 e ainda o §3o deste último artigo citado). 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Em suas razões, alega, em síntese, que: (i) é professora da Secretaria de Estado do Distrito Federal (SEEDF), tendo sida admitida em 07/04/1999, sob o número da matrícula de 39607-9; (ii) em setembro de 2018 foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA- CID C50, submetendo-se à cirurgia conservadora. Atualmente realiza tratamento quimioterápico com esquema AC-TH e iniciará Radioterapia de resgate. Além disso, apresenta suspeita sobre nova lesão em mama contralateral; (iii) não apresenta capacidade laboral, em razão do tratamento, devendo ser concedida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais; Por fim, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para o autor; b) O provimento do presente agravo para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, concedendo liminarmente a aposentadoria por invalidez e a isenção do imposto de renda à autora; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, Inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16664280 e 16664281). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como lhe fosse concedida aposentadoria por invalidez. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, bem como aposentadoria por invalidez, em razão de ser portadora de doença grave (neoplasia maligna). A Lei Federal no 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores das moléstias graves, assim dispondo em seu art. 6o, inc. XIV: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso) Da leitura do artigo, infere-se que para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas. O primeiro requisito não se encontra preenchido, o que impede a concessão do benefício de pretendido. Quanto à alegada incapacidade para o trabalho, tal não restou devidamente demonstrada, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos trazidos para os autos. A avaliação de eventual incapacidade laborativa depende de produção de prova pericial a ser realizada por perito de confiança do Juízo, sob o crivo do contraditório, principalmente se não houve manifestação especifica da Junta Médica Administrativa, a qual apenas concedeu “licença para tratamento da saúde”. Numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 15 de junho de 2020 15:53:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador